Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DOS MENORES E REPRESENTANTE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS MENORES. ESTATURA CONSTITUCIONAL. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A estatura Constitucional do Princípio da Prevalência do Interesse dos Menores sobrepõe-se à regra da perpetuação de jurisdição estabelecida pelo Código de Processo Civil, motivo pelo qual pode o Juiz, observada a mudança de endereço e atendendo ao Princípio Constitucional, declinar da competência para a Circunscrição do novo domicílio. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.